Tribunal: TJBA
Processo: 8054562-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054562-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO GABRIEL PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto por Fernando Gabriel Pereira contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, cujo objeto é a sustação de descontos oriundos de suposto empréstimo consignado, cuja contratação é negada pelo autor, que alega ter sido vítima de fraude por meio de golpe aplicado via aplicativo de mensagens. Aponta que os valores creditados foram imediatamente transferidos a terceiro desconhecido. Requereu a suspensão imediata dos descontos sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para sustar descontos oriundos de suposto contrato fraudulento de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, o agravo deve ser conhecido, inclusive com extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida na origem.

4 - A concessão de tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, elementos que se fazem presentes na hipótese dos autos.

5 - A narrativa do Agravante, corroborada por documentos juntados, evidencia a provável ocorrência de fraude mediante engenharia social, consistente no uso de informações sigilosas por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira.

6 - O agravante, idoso e aposentado, encontra-se em condição de hipervulnerabilidade, sendo presumível a desvantagem técnica e informacional frente à instituição financeira, o que exige maior proteção consumerista.

7 - O extrato bancário revela movimentações atípicas e incompatíveis com o padrão do agravante, bem como é possível identificar a transferência imediata do valor reeditado para terceiro estranho à lide.

8 - O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem mensalmente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravante e podendo ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação.

9 - A suspensão dos descontos não implica prejuízo irreversível à instituição agravada, pois, em sendo reconhecida a legalidade do contrato, os valores poderão ser futuramente restituídos mediante retomada das parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - É cabível a concessão de tutela de urgência para sustar descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado cuja contratação é impugnada por fraude, quando presentes indícios suficientes da ilicitude, nos termos do art. 300 do CPC.

2 - A condição de hipervulnerabilidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada, impõe maior rigor na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

3 - A ausência de prova robusta da contratação pelo consumidor e a existência de movimentações bancárias atípicas impõem à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade do contrato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2017; TJ-DF, Apelação Cível 0742442-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 29.05.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0015630-75.2023.8.16.0194, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 09.08.2024; TJ-RJ, APL 0801803-43.2022.8.19.0055, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 26.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8054562-31.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
FERNANDO GABRIEL PEREIRA e como Agravado FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA